Tribunal: TJDFT
Processo: 0742975-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742975-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: CARLA EMMANUELLE SEARA GOMES DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela instituição financeira ré, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização no 0704689-77.2024.8.07.0020. O presente recurso não merece ser conhecido, uma vez que se trata de recurso deserto. Com efeito, verificada a ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal no ato da interposição do agravo, foi proferido despacho de id 64970163 por meio do qual se determinou que o agravante realizasse o recolhimento em dobro, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC. Peticionou o agravante em id 65006414, oportunidade em que requereu a juntada dos documentos de id 65006415 e 65006417. No entanto, o agravante se restringiu a anexar uma única guia e o respectivo comprovante de pagamento do preparo de forma simples, e não em dobro, como determinado no despacho. Alie-se que, uma vez peticionando nos autos no intuito de atender à determinação judicial, ocorre a preclusão consumativa, de maneira que resta vedada a complementação da documentação em outro momento. Assim, deixando o agravante de observar o requisito de admissibilidade atinente ao preparo, o recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora